Tribunal: TJSP
Processo: 2130235-26.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554185
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2130235-26.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente THAYNA DIAS
MELO, é impetrado MM. JUIZ DE DIREITO DO DEPARTAMENTO DE INQUÉRITOS
POLICIAIS 9DIPO) DA COMARCA DA CAPITAL - SP..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2130235-26.2020.8.26.0000 -Voto no 1.619
2
Habeas Corpus no 2130235-26.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Impetrado: MM. Juiz de Direito do DIPO Capital - SP
Paciente: Thayna Dias Melo
Voto 1.619
HABEAS CORPUS. PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA
PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PREJUDICADA. Informação
de que em razão da prolação de sentença na qual absolveu
sumariamente a paciente e determinou a expedição de alvará de
soltura, resta superado o constrangimento ilegal alegado, pois
evidente que o fato superveniente à impetração torna o writ sem
objeto. Ordem prejudicada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado
pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor da paciente Thayna Dias Melo,
alegando que ela estaria sofrendo constrangimento ilegal por ato do MM Juiz de Direito
do DIPO da Capital SP.
Sustenta, a impetrante, em apertada síntese, que a prisão
preventiva da paciente carece de fundamentação idônea, pois desprovida de elementos que
evidenciem a gravidade concreta da conduta a ela atribuída, não sendo suficiente a
invocação dos elementos que constituem o tipo penal e os procedimentos criminais
existentes em desfavor dela.
Alerta, ademais, para a possibilidade de celebração de acordo
de não persecução penal, circunstância que assenta a ausência de gravidade da conduta.
Noutro vértice, invoca a crise pandêmica instaurada pelo novo Coranavírus para requerer a
concessão, de modo subsidiário, de prisão domiciliar, fundamentando na superpopulação
carcerária e na sua condição de genitora.
O pedido liminar foi indeferido às fls. 100/102.
Prestadas as informações pela apontada autoridade coatora
(fls. 112/114), o parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça foi no sentido de julgar
prejudicada a ordem impetrada (fls. 119/121).
Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2130235-26.2020.8.26.0000 -Voto no 1.619
3
É o relatório.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor da paciente
sob a alegação de que esta está a sofrer constrangimento ilegal por parte da digna
autoridade apontada como coatora, que a mantém presa injustamente.
O presente habeas corpus restou prejudicado.
Compulsando os autos originários, observo que a paciente foi
denunciada por infração ao art. 155, § 4o,inc. IV, c.c. art. 14, inc. II, ambos do Código
Penal, porque no dia 08 de junho de 2020, em concurso de agente, tentou subtrair, para
proveito comum, 07 (sete) pacotes de camarão descascado e congelado, no valor unitário
de R$59,00; 02 (duas) mochilas, no valor unitário de R$39,90; 17 (dezessete) itens de
vestuário, no valor total de R$785,54, todos os bens pertencentes à Companhia Brasileira
de Distribuição Hipermercado Extra, não consumando o intento por circunstâncias alheias
à sua vontade.
Em decisão proferida no dia 08 de julho de 2020, a paciente
foi absolvida sumariamente com arrimo no art. 397, inc. III, do Código de Processo Penal,
c.c. art. 17, do Código Penal, vide decisão de fls. 176/180 dos autos de origem.
Alvará de soltura expedido às fls. 182.
Portanto, em razão da prolação de sentença na qual absolveu
sumariamente a paciente e determinou a expedição de seu alvará de soltura, resta superado
o constrangimento ilegal alegado, pois evidente que o fato superveniente à impetração
torna o writ sem objeto.
Nessas
circunstâncias,
não
se
vislumbra
qualquer
constrangimento ilegal.
A propósito:
HABEAS CORPUS PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA
PRISÃO
PREVENTIVA
DO
PACIENTE

ORDEM
PREJUDICADA - Informação de que já foi concedida a
liberdade provisória pelo Juízo de primeira instância e
expedido alvará de soltura em favor do Paciente - Perda do
objeto da impetração. Ordem prejudicada.
(TJSP;
Habeas
Corpus
Criminal
2260871-17.2019.8.26.0000; Relator (a): Luis Augusto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2130235-26.2020.8.26.0000 -Voto no 1.619
4
Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Piracicaba - 1a Vara Criminal; Data do
Julgamento: 19/12/2019; Data de Registro: 09/01/2020)
Diante do exposto, JULGO PREJUDICADA a ordem de
habeas corpus.
XISTO RANGEL
Relator